Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-16.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPOSITURA DE AÇÃO VISANDO A REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES SOFRIDOS. PERDA DA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIA PELO SISTEMA DO JUDICIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. A parte não pode ficar prejudicada, tendo seu pedido julgado improcedente por ausência de provas da dinâmica do acidente narrado no feito, por prova produzida em Juízo a qual ela não deu causa a sua inviabilidade, uma vez que foi o Tribunal quem perdeu o dado já produzido, justificando, pois, há a necessidade de dilação da instrução processual, com produção de provas que escapam à competência dos Juizados Especiais, tais como perícia e carta precatória.
II. Em razão da complexidade da causa, afasta-se a competência do Juizado Especial, uma vez que se faz necessária à produção da referida prova para à instrução e julgamento do feito, o que se mostra incompatível com o rito, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.
III. Recurso conhecido, preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida, mérito prejudicado. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55).